Tribunal: TJMT
Processo: 1011016-43.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011016-43.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), NEEMIAS FAGUNDES RIBEIRO - CPF: 706.093.641-62 (AGRAVADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de desconstituição de ato administrativo, deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos de auto de infração ambiental, termo de embargo e certidão de dívida ativa, bem como determinar a exclusão da área de lista de embargo ambiental.

2.

O agravante sustenta regularidade do processo administrativo ambiental, com notificação válida por edital após tentativa frustrada de entrega postal, além da legitimidade dos atos administrativos praticados.

3.

A decisão agravada reconheceu indícios de irregularidade na notificação editalícia e possível violação ao contraditório e à ampla defesa, deferindo a medida liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a notificação por edital no processo administrativo ambiental é válida sem o esgotamento das diligências para localização do autuado; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu os efeitos dos atos administrativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A notificação por edital em processo administrativo sancionador exige o prévio esgotamento das tentativas de localização do administrado, sob pena de nulidade.

4.

A devolução de correspondência com a anotação “não procurado” não autoriza, por si só, a imediata adoção da notificação editalícia.

5.

A ausência de diligências mínimas para localização do autuado configura violação ao contraditório e à ampla defesa.

6.

A plausibilidade do direito alegado e o risco de dano justificam a manutenção da tutela de urgência que suspendeu os efeitos dos atos administrativos.

7.

O controle jurisdicional, nesse momento, limita-se à análise da legalidade do procedimento, sem adentrar no mérito administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A notificação por edital em processo administrativo ambiental somente é válida após o esgotamento das diligências para localização do autuado. 2. A ausência de tais diligências caracteriza violação ao contraditório e à ampla defesa, justificando a suspensão dos efeitos dos atos administrativos.”

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, AI nº 1000436-83.2020.8.11.0025, Rel. Des. Marcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Desconstituição de Ato Administrativo n 1088397-38.2025.8.11.0041, deferiu

tutela de urgência para suspender os efeitos do Auto de Infração n. 210434224, do Termo de Embargo n. 210442834 e da Certidão de Dívida Ativa n 2025489189, bem como para determinar a exclusão do nome do Agravado e de sua propriedade da lista de áreas embargadas da SEMA/MT.

O Agravante alega que a medida foi concedida sem sua prévia manifestação.

Aduz que não houve cerceamento de defesa no processo administrativo ambiental, sustentando que a notificação do autuado ocorreu de forma regular, uma vez que foi encaminhada carta com aviso de recebimento ao endereço informado pelo próprio agravado no cadastro do Sistema de Gestão Ambiental – SIGA.

Assevera que, diante da frustração da tentativa de entrega da correspondência, foi realizada a notificação por edital, procedimento que afirma estar em conformidade com a legislação aplicável, que autoriza a utilização da notificação editalícia quando o infrator se encontra em local incerto ou não sabido.

Afirma que o endereço do autuado situa-se em zona rural do Município de Nova Ubiratã/MT, local em que há restrições à entrega domiciliar de correspondências, circunstância que inviabiliza a exigência de diligências adicionais pela Administração para localizar o destinatário.

Argumenta que a ausência de recebimento da correspondência não decorreu de negligência da Administração Pública, mas das particularidades logísticas da região, sendo válida a notificação por edital realizada pelo órgão ambiental.

Destaca que o termo de embargo lavrado decorreu da constatação de infração ambiental consistente no desmatamento a corte raso de 20,01 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme relatório técnico elaborado pela SEMA/MT.

Sustenta que a aplicação do embargo constitui consequência legal da infração ambiental constatada e a cessação da penalidade de embargo depende de decisão da autoridade ambiental competente após a apresentação de documentação que comprove a regularização da atividade, o que não foi demonstrado pelo agravado.

Ressalta que a alegação de que o agravado seria pequeno produtor rural não autoriza o descumprimento da legislação ambiental, nem impede a adoção das medidas administrativas necessárias à cessação do dano ambiental.

Discorre que o controle jurisdicional dos atos administrativos deve se limitar à análise de sua legalidade, não sendo possível ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública na avaliação do mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Defende que os atos praticados pela SEMA/MT são revestidos de presunção de legitimidade e veracidade, a qual somente poderia ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, cujo ônus incumbe ao autor da ação originária.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, com o indeferimento da tutela de urgência concedida na origem.

O pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo foi indeferido.

O Agravado não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça declinou de se manifestar quanto a suspensão da exigibilidade do Auto de Infração nº 210434224 e Certidão de Dívida Ativa nº 2025489189, e, quanto ao embargo da área, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, a fim de restabelecer os efeitos do Termo de Embargo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada com o objetivo de desconstituir Auto de Infração ambiental, Termo de Embargo e Certidão de Dívida Ativa dele decorrente.

O Agravado, na inicial da ação de origem, sustenta a existência de vícios no processo administrativo ambiental instaurado em seu desfavor, dentre eles a suposta irregularidade da notificação por edital.

A decisão agravada concluiu haver indícios de irregularidade na notificação por edital realizada no processo administrativo n. 550277/2021, bem como possível violação ao contraditório e à ampla defesa, razão pela qual deferiu a medida.

Primeiramente, verifica-se que, ao contrário do que alega o Agravante, o juízo de primeiro grau, antes de analisar o pedido liminar, intimou o Estado de Mato Grosso para se manifestar sobre o pedido liminar, e o Estado, apesar de intimado, quedou-se inerte.

Constata-se que o Auto de Infração n 210434224 foi lavrado em 30/11/2021, por suposto desmate, a corte raso, de 20,01 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente
.

A notificação do autuado foi encaminhada via postal com Aviso de Recebimento (AR), para o endereço do imóvel rural (Estrada Rural Santa Teresinha II, Lote 108, Nova Ubiratã (MT), CEP 78888-000) e foi devolvida sem a entrega, com a anotação de

"NÃO PROCURADO".

Sem qualquer outra tentativa de localização do autuado ou justificativa para tanto, o órgão ambiental promoveu a notificação por edital.

Logo, não se trata de não localização do Agravado, sequer houve a procura.

A devolução de correspondência postal, ainda mais como não procurado, não autoriza a imediata notificação por edital em processo administrativo ambiental, sendo necessário o esgotamento das diligências para localização do autuado, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

A jurisprudência deste Tribunal tem decidido pela nulidade da notificação/citação por edital em processos administrativos sancionatórios quando não precedida de esgotamento das formas ordinárias de ciência, especialmente quando não há demonstração de tentativa eficaz de localização do administrado. Confira-se:

“ (...)

Tese de julgamento: “1. A notificação editalícia no processo administrativo ambiental só é válida se precedida de diligências mínimas e frustradas de localização do destinatário, não bastando a devolução postal com a anotação ‘não procurado’. 2. A inobservância das garantias do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo compromete a validade da Certidão de Dívida Ativa e impõe a extinção da execução fiscal fundada em título viciado.”

(N.U 1000436-83.2020.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 16/06/2025)”

Dessa forma, evidencia-se o acerto da decisão agravada ao concluir pela probabilidade do direito quanto à nulidade da notificação por edital no processo administrativo ambiental.

Ademais, conforme consta dos autos de origem, a autuação é do ano de 2021 e o agravado promoveu a inscrição do imóvel rural no CAR/MT em 2023, o qual se encontra em análise.

Sendo assim, somente com a análise do CAR da propriedade rural do Agravado é que se poderia concluir pela existência de passivo ambiental a justificar o embargo da área.

Ressalta-se que o Agravado tem uma área de 50,0447 hectares, em projeto de Assentamento de Reforma Agrária, havendo também a alegação de que exerce atividade em regime de subsistência.

Destaca-se, ainda, que se a notificação da autuação por edital é nula, já decorreram mais de quatro anos da infração, o que pode caracterizar inclusive a prescrição intercorrente do processo administrativo ambiental, conforme alegado pelo Agravado.

Portanto, mostra-se acertada a decisão agravada, uma vez que os fundamentos são relevantes e a probabilidade do direito alegado se encontra demonstrada.

Ressalta-se que a decisão agravada apenas determinou a suspensão dos efeitos dos atos administrativos, podendo ser revertida a qualquer momento.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026